Tribunal: TJMT
Processo: 1076373-35.2024.8.11.0001
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRESIDÊNCIA DA TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1076373-35.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Direito de Imagem]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARCIO CONCEICAO NUNES DE AGUIAR - CPF: 014.711.181-18 (RECORRENTE), ESLANI SANDRA DA CONCEICAO MENDES - CPF: 029.253.861-80 (ADVOGADO), VALMOR JOSE PEDROZO JUNIOR - CPF: 031.394.891-70 (ADVOGADO), WARLEY BATISTA DOS SANTOS - CPF: 022.940.201-11 (RECORRIDO), JANAINA FRANCO SILVA - CPF: 045.268.261-46 (ADVOGADO), LIEDA REZENDE BRITO - CPF: 304.817.911-91 (ADVOGADO), LARICE PEREIRA RIBEIRO - CPF: 055.336.811-75 (RECORRIDO), MARINA FATIMA FERREIRA PEREIRA - CPF: 063.040.261-29 (RECORRIDO), LUDIMILA ALVES BARBOSA - CPF: 060.134.591-69 (RECORRIDO), JANAINA RODRIGUES DE ARAUJO - CPF: 052.482.061-97 (RECORRIDO), FRANCISCO DIOCELIO NOGUEIRA MATIAS - CPF: 902.034.101-49 (RECORRIDO), BRUNA JACKELINE DE SOUSA BRESEGHELLO MADUREIRA - CPF: 008.626.741-82 (RECORRIDO), EDILSON CAIADO FREIRES - CPF: 611.550.981-53 (RECORRIDO), OLEGARIO VIEIRA DA SILVA - CPF: 027.517.966-48 (RECORRIDO), RAFAELA NUNES DE JESUS - CPF: 061.942.471-00 (RECORRIDO), ANTONIO MIGUEL FERREIRA DE SOUZA - CPF: 964.864.901-44 (RECORRIDO), ROGERIO BRITO DA SILVA - CPF: 036.018.251-80 (RECORRIDO), TAINAN KARINE FARIA SANTOS - CPF: 053.886.121-55 (RECORRIDO), WANDERLEI LEITE DA SILVA - CPF: 009.018.191-31 (RECORRIDO), ROBERTA DE SOUZA - CPF: 033.305.921-25 (RECORRIDO), ANTONIO DE SOUSA SILVA - CPF: 834.105.113-34 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRESIDÊNCIA DA TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Agravo Interno em Recurso Extraordinário nº
1076373-35.2024.8.11.0001
.

Origem:
Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais.

Agravante: MARCIO CONCEIÇÃO NUNES DE AGUIAR.

Agravado:
WARLEY BATISTA DOS SANTOS e OUTROS
.

Data do Julgamento:
19/05/2026.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO ORIUNDO DE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO CONCRETA DA REPERCUSSÃO GERAL. LIBERDADE DE EXPRESSÃO E DIREITOS DA PERSONALIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto contra decisão monocrática da Presidência da Turma Recursal que negou seguimento a Recurso Extraordinário em ação indenizatória por danos morais decorrentes de supostas ofensas à honra e imputação de crimes em contexto de debate político-eleitoral. O agravante sustenta a existência de repercussão geral quanto aos limites da liberdade de expressão frente aos direitos da personalidade de agentes públicos e requer a reforma da decisão agravada para admissão do recurso extraordinário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o Recurso Extraordinário demonstrou adequadamente a repercussão geral exigida para causas oriundas de Juizados Especiais; e (ii) estabelecer se a controvérsia relativa à caracterização de abuso da liberdade de expressão pode ser apreciada em sede extraordinária sem reexame do conjunto fático-probatório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O agravo interno não se presta à rediscussão do mérito da causa, mas à demonstração específica de eventual erro da decisão monocrática agravada.

O agravante reproduz, em essência, os argumentos já deduzidos no Recurso Extraordinário, sem apontar erro concreto apto a justificar a reforma da decisão agravada.

O STF, no Tema 800 da repercussão geral, exige demonstração concreta da relevância econômica, política, social ou jurídica da controvérsia em recursos extraordinários oriundos de Juizados Especiais.

A mera alegação abstrata de relevância do conflito entre liberdade de expressão e direitos da personalidade não satisfaz o ônus de demonstração específica da repercussão geral.

A alegação de insegurança jurídica decorrente de divergência entre Turmas Recursais não pode ser suscitada apenas no Agravo Interno para suprir deficiência originária do Recurso Extraordinário.

A conclusão do acórdão recorrido acerca da inexistência de dolo de ofensa e da configuração de crítica política legítima decorre da análise concreta de vídeos, mensagens e circunstâncias do debate eleitoral.

O reconhecimento de eventual imputação criminosa ou abuso da liberdade de expressão demandaria reexame do conjunto probatório, providência vedada em sede extraordinária pela Súmula 279 do STF.

O erro material constante da decisão agravada quanto à referência a dispositivo legal sem pertinência temática não compromete a validade da decisão, pois os fundamentos autônomos relacionados ao Tema 800 e à Súmula 279 do STF permanecem íntegros e suficientes.

Os precedentes invocados pelo agravante não se aplicam ao caso concreto, pois foram proferidos em recursos ordinários com possibilidade de reexame probatório e em contextos fáticos distintos.

Não se verifica manifesta inadmissibilidade ou caráter protelatório aptos a justificar a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. O Recurso Extraordinário oriundo de Juizado Especial exige demonstração concreta e específica da repercussão geral, não sendo suficiente a alegação abstrata de relevância jurídica da matéria. 2. A controvérsia sobre abuso da liberdade de expressão e ofensa à honra, quando dependente da análise do contexto fático e probatório, atrai a incidência da Súmula 279 do STF. 3. O agravo interno não admite inovação recursal destinada a suprir deficiência originária do Recurso Extraordinário. 4. Erro material sem influência nos fundamentos autônomos da decisão não compromete sua validade.”

_________________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 102, § 3º; CPC, arts. 1.021, § 4º, 1.030, I, “a”, e 1.035, § 2º; Lei 9.099/95, art. 46.
Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 835.833, Tema 800 da Repercussão Geral; Súmula 279 do STF; STF, RE 1536788 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 07.04.2025; N.U 1003518-58.2024.8.11.0001, Turma Recursal Cível do TJMT, Rel. Aristeu Dias Batista Vilella, Terceira Turma Recursal, j. 12.05.2025.

Relatório.

Trata-se de Agravo Interno interposto contra a decisão monocrática da Presidência desta Turma Recursal que negou seguimento ao seu Recurso Extraordinário.

O agravante sustenta, em síntese, que a matéria possui repercussão geral porque envolve a delimitação dos limites da liberdade de expressão frente aos direitos da personalidade de agentes públicos, tema de interesse social e jurídico que transcende os interesses das partes. Argumenta, ainda, que a conduta dos agravados configurou abuso do direito de expressão, com imputação de crimes e desvio de dinheiro público, o que demandaria reparação por danos morais. Cita precedentes do STF e do TJ-MT para sustentar a necessidade de reforma da decisão agravada.

Os agravados apresentaram contrarrazões, pugnando pela manutenção integral da decisão, pelo caráter protelatório do recurso, pela aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC, e pela majoração dos honorários advocatícios.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

O Agravo Interno é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade, razão pela qual o conheço. No mérito, contudo, a insurgência não merece prosperar.

O agravo interno é o recurso cabível para submeter ao colegiado a decisão monocrática do relator que nega seguimento ou inadmite recurso. Sua finalidade, contudo, não consiste em reabrir o debate sobre o mérito da causa, já definitivamente apreciado pelas instâncias anteriores, mas em demonstrar, de forma específica e objetiva, eventual equívoco da decisão agravada.

Não basta, portanto, ao agravante reiterar os argumentos já deduzidos no recurso cujo seguimento foi negado, tampouco rediscutir o acerto ou desacerto do acórdão proferido pela Turma Recursal. No caso, ao examinar as razões do presente agravo, verifica-se que o agravante não se desincumbiu desse ônus, pois suas alegações reproduzem, em essência, os fundamentos já apresentados no Recurso Extraordinário, sem indicação concreta de erro na decisão monocrática que justifique sua reforma.

Quanto ao primeiro fundamento da decisão agravada — ausência de repercussão geral —, observa-se que a decisão monocrática aplicou corretamente o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do ARE 835.833, Tema 800, segundo o qual a admissão de recurso extraordinário oriundo de Juizado Especial Cível exige, além dos requisitos gerais, demonstração específica, fundada em dados concretos, da relevância econômica, política, social ou jurídica da matéria, apta a afastar a presunção de inexistência de repercussão geral incidente sobre tais causas.

No Recurso Extraordinário, o agravante limitou-se a afirmar, de modo genérico, que o tema relativo ao conflito entre liberdade de expressão e direitos da personalidade possui relevância social. Tal alegação, por si só, mostra-se insuficiente. A relevância abstrata de determinado tema jurídico não se confunde com a demonstração concreta da repercussão geral exigida pelo STF para causas provenientes dos Juizados Especiais.

No Agravo Interno, o agravante busca suprir essa deficiência ao sustentar que a ausência de uniformidade nas decisões das Turmas Recursais do Estado geraria insegurança jurídica. Todavia, além de genérica, essa alegação não foi apresentada, no Recurso Extraordinário, com a especificidade necessária, não sendo admissível sua introdução apenas nesta fase recursal com o propósito de sanar deficiência originária do recurso.

No que se refere ao segundo fundamento — incidência da Súmula 279 do STF —, a decisão agravada igualmente merece ser mantida. A conclusão da Turma Recursal de que as manifestações dos agravados se inseriram no âmbito da crítica política legítima, sem dolo de ofensa à honra pessoal do agravante, resultou da análise do conteúdo concreto dos vídeos e mensagens, do contexto em que foram produzidos e divulgados e das circunstâncias próprias do debate eleitoral.

Trata-se, portanto, de conclusão assentada em premissas fáticas e probatórias. Para que o Supremo Tribunal Federal pudesse alcançar conclusão diversa — reconhecendo a existência de imputação específica de crimes e dolo de ofender —, seria necessário o reexame de todo o conjunto probatório, providência expressamente vedada na via extraordinária, nos termos da Súmula 279 do STF. O agravante não demonstrou que a controvérsia possa ser solucionada em abstrato, mediante simples interpretação de dispositivos constitucionais, sem incursão nos fatos e provas da causa.

Registre-se, ainda, que a referência constante da decisão agravada ao art. 4º, § 5º, III, da Lei nº 6.932/1981 — dispositivo que disciplina a residência médica e não guarda relação com o objeto da presente demanda — configura evidente erro material, provavelmente decorrente de equívoco de digitação ou de sistema. Tal incorreção, contudo, não compromete a validade da decisão agravada, cujos fundamentos essenciais — Tema 800 do STF e Súmula 279/STF — são autônomos, suficientes e juridicamente adequados para sustentar a inadmissão do Recurso Extraordinário.

Também não assiste razão ao agravante quanto aos precedentes invocados no Agravo Interno. As decisões do TJMT mencionadas foram proferidas em sede de apelação cível, em processos submetidos ao rito ordinário, e não em recursos extraordinários oriundos de Juizados Especiais. Nessas hipóteses, a análise do conjunto probatório é admissível nas instâncias recursais ordinárias, circunstância que não se aplica à via extraordinária.

Além disso, os precedentes citados tratam de situações em que houve emprego de expressões injuriosas específicas ou narrativas que associavam o ofendido, de forma direta e inequívoca, à prática de crimes, contexto fático distinto daquele reconhecido pelo acórdão recorrido no presente processo.

Diante do exposto, a decisão monocrática agravada deve ser mantida em sua integralidade.

Nesse sentido,
verbis:

“Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. REEXAME DE PROVAS. IMPROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo Interno interposto por Edinara da Silva Rondon e Luiz Mendes Cordeiro, com fundamento no art. 1.021 do CPC, em face de decisão monocrática que negou seguimento a Recurso Extraordinário, sob o argumento de ausência de repercussão geral, incidência de súmulas impeditivas e análise de matéria infraconstitucional e fático-probatória. Os agravantes pleiteiam o seguimento do Recurso Extraordinário, alegando cerceamento de defesa, negativa de prestação jurisdicional e ausência de fundamentação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o Recurso Extraordinário inadmitido demonstrava adequadamente a repercussão geral da matéria constitucional suscitada; e (ii) verificar se houve ofensa a princípios constitucionais por ausência de fundamentação, cerceamento de defesa e negativa de prestação jurisdicional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O recurso extraordinário inadmitido não demonstra repercussão geral, nos termos do art. 1.035, § 2º, do CPC, uma vez que não explicita como a matéria ultrapassa o interesse subjetivo da causa.

4. A decisão agravada está em consonância com precedentes vinculantes do STF (temas 339, 660, 890, 417, 424, 797, 798, 800, 869 e 880), que afastam repercussão geral em hipóteses similares.

5. A controvérsia depende da análise de normas infraconstitucionais e do reexame do conjunto fático-probatório, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 280 do STF, vedando o seguimento do Recurso Extraordinário.

6. Não se constatam omissão, contradição ou inovação jurídica na decisão agravada, que analisou devidamente todas as alegações recursais, de modo fundamentado, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. A ausência de repercussão geral, a necessidade de reexame fático-probatório e a análise de norma infraconstitucional impedem o seguimento de recurso extraordinário. 2. A fundamentação da decisão que nega seguimento ao recurso extraordinário, quando baseada em precedentes do STF e nas súmulas pertinentes, supre adequadamente o dever de motivação. 3. Não configura negativa de prestação jurisdicional a decisão que enfrenta de modo suficiente e claro todas as alegações das partes.”

_______

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 102, § 3º; CPC, arts. 1.021, 1.030, I, "a", e 1.035, § 2º; Lei 9.099/95, art. 46.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1536788 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 07.04.2025; Temas 339, 660, 890, 417, 424, 797, 798, 800, 869 e 880 da Repercussão Geral do STF; Súmulas 279 e 280 do STF.”

(N.U 1003518-58.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 12/05/2025, Publicado no DJE 15/05/2025).

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno, para manter na íntegra a decisão agravada, que inadmitiu o Recurso Extraordinário.

Após retorne os autos conclusos a presidência para análise do agravo em recurso extraordinário interposto no id de n.347517365.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2026